Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741636-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LECIR LUZ E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0714194-63.2022.8.07.0020) , movido em desfavor de CLÊNIA MARIA LIMA BERNARDES, que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira credora fiduciária de automóvel, para que informasse a situação do contrato e o saldo devedor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 170750974 dos autos originários), verbis: Nada a prover acerca do pedido de ID 170678223. Isso porque a expedição de ofício à Instituição Financeira a fim de se penhorar os direitos aquisitivos é medida a ser adotada quanto esta se mostrar proveitosa ao deslinde do feito, o que não é o caso dos autos, posto que a possível venda do veículo talvez sirva apenas para saldar o crédito do financiamento. Tal medida somente prejudicaria o trâmite e a busca da celeridade processual. Pontue-se que não se esta discutindo sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, mas sim sobre a ineficácia de tal procedimento ao resultado útil do processo e do princípio da efetividade executiva .Assim, ao tempo em que indefiro o pedido do exequente, concedo-lhe o prazo de 15 dias para indicar medida apta e eficaz à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito. Sustenta que o pedido de expedição de ofício foi formulado para que a instituição financeira informe o saldo devedor do contrato, a fim de verificar se há interesse na penhora dos direitos aquisitivos, medida essencial para a efetivação da execução. Pontua que Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 835, XII, do CPC[1], que os direitos aquisitivos de propriedade, como é o caso dos direitos sobre o veículo objeto da alienação fiduciária, podem ser penhorados e, por conseguinte, expropriados para a satisfação do crédito do exequente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção de restrição, via RENAJUD, sobre o veículo Chevrolet Tracker 2021/2021, placa REL8C96, e a imediata expedição de ofício à credora fiduciária, a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para informar a situação do contrato de financiamento registrado nos cadastros de trânsito. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID, 51880612). É o relatório. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[2] Trata-se cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais. Devidamente intimada, a devedora deixou de realizar o pagamento do débito. Mediante pesquisa RENAJUD, foi possível localizar o veículo Chevrolet Tracker 2021/2021, com anotação de alienação fiduciária. Foi requerido o envio de ofício para a instituição credora fiduciária, a fim de que informasse se o gravame sobre o veículo se mantém. O pleito foi indeferido, sob o argumento de “que a possível venda do veículo talvez sirva apenas para saldar o crédito do financiamento”. De início, com relação ao pedido de restrição do veículo, registro que decisão agravada não apreciou tal pleito, motivo pelo qual não o conheço. O recurso deve limitar-se a impugnar as matérias decididas pelo magistrado de origem, sendo vedado, em grau recursal, a análise de questões que não foram objeto da decisão combatida, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto à pretendida expedição de ofício à instituição financeira credora fiduciária, muito embora vislumbre, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, por entender que o envio do ofício à credora fiduciária visa tão somente ao conhecimento acerca da real situação do veículo e a medida pode vir a ser proveitosa ao deslinde do feito, não é caso de conceder a liminar pleiteada, pois não verifico dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [2] CPC, art. 300.